Tribunal: TJDFT
Processo: 0000870-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA PARCIALMENTE PROCEDENTE À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, pois junto com comparsa subtraiu um relógio Rolex e uma corrente de ouro de uma transeunte, intimidando-a com uso de arma de fogo.

2 Na apuração de crimes, a palavra da vítima é de grande importância na elucidação dos fatos, máxime quando se apresenta lógica, coerente e amparada em outros elementos, tais como confissão extrajudicial, relatórios de investigação policial e depoimento dos agentes responsáveis pela investigação.

3 A jurisprudência acolhe a diminuição ou aumento da pena em um sexto sobre a pena-base por cada atenuante ou agravante verificada no caso concreto.

4 Apelação parcialmente provida.